Tribunal: CARF
Processo: 15504.723990/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723990/2019-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.914 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
ECF.
MULTA.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCORRETAS
OU
OMITIDAS
Configurada a entrega de ECF com informações inexatas, incorretas ou
omitidas, deve ser a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada, foi
lavrado em 29/07/2019 (“Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal”, fls. 265 a 266) o Auto de Infração OUTRAS MULTAS
ADMINISTRADAS PELA RFB (fls. 35 a 38). O “Enquadramento Legal” das autuações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723990/2019-72
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

encontra-se às folhas dos autos acima citadas. O total do crédito tributário lançado está abaixo
demonstrado (em Reais – R$):

Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no “Termo de
Verificação Fiscal” (fls. 44 a 80), a seguir sintetizados.
Antes da síntese dos fatos apurados, deve-se observar que o citado Termo também
trata de outras infrações, as quais são objeto do processo administrativo fiscal no
15504.723987/2019-59. Faremos, antes, breves considerações sobre as infrações do processo
citado, por ser necessário à compreensão do objeto deste processo – Multa lançada pela
“Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com Informações Inexatas, Incorretas Ou
Omitidas.”
No curso do procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal constatou que o
Contribuinte excluiu indevidamente do Lucro Líquido dos exercícios fiscalizados receitas
auferidas sob o título de “Receita de Indenização de Transmissão”.
Intimada a se manifestar sobre a citada exclusão, a empresa Fiscalizada justificou
que as receitas auferidas a título de “Indenização de Transmissão” (420 milhões em 2014, 100
milhões em 2015 e 751 milhões em 2016) foram reconhecidas com fundamento nas Portarias
MME-MF 580, de 01/11/2012, e MME 120, de 20/04/2016, que regulamentaram o recebimento
pelas concessionárias de transmissão de energia elétrica da receita decorrente de valores não
amortizados vinculados a bens reversíveis registrados pelas concessionárias e reconhecidos pela
ANEEL.
O Contribuinte explicou que as exclusões efetuadas nos Blocos M300 (Lalur) e
M350 (eLacs), no valor de R$ 420.012.930,31 em 2014, no valor de R$ 100.528.886,54 em 2015
e no valor de R$ 751.100.567,21 em 2016, referentes às receitas citadas, estão fundamentadas no
art. 36 da Lei 12.973/2014.
Aduziu que as exclusões se referem à atualização das receitas reconhecidas na
fase de construção da infraestrutura. Disse que, conforme legislação regente, a receita
regulamentada pela Portaria MME 120/16 poderia ser tributada à medida dos recebimentos, de
acordo com o art. 36 da Lei 12.973/14, caso se enquadrasse nas hipóteses nele previstas, ou com
base no § 3° do art. 10 do Decreto-Lei 1.598/77, que permitia o diferimento da tributação do
lucro apurado com base em receitas decorrentes de contratos de concessão firmados com o poder
público.
O ativo financeiro contabilizado pela CEMIG, que foi base para as atualizações
cujos montantes foram excluídos do lucro líquido na apuração do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, decorre de receitas reconhecidas pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento da infraestrutura (fase de construção), estando, portanto, enquadradas no art. 36
da Lei 12.973/14.
Em vista das respostas apresentadas pelo Contribuinte, entendeu a Autoridade
Fiscal que duas situações deveriam ser provadas para haver a tributação: a) que o diferimento
permitido pela legislação é tão somente do lucro e b) que os valores devidos pelo poder
concedente não se referem à receita reconhecida na fase de construção, mas sim na fase de
operação.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

O Contribuinte foi então intimado a apresentar explicações sobre as exclusões
realizadas nos anos fiscalizados.
Após análise das explicações apresentadas pelo Contribuinte, entendeu a
Fiscalização que as receitas em questão, auferidas nos anos de 2014 a 2016, referiam-se à
indenização referente às reavaliações e atualizações dos ativos financeiros. Para a Fiscalização, a
margem de lucro registrada na fase de construção é igual a zero e a legislação apenas permitia o
diferimento do lucro e não da receita, como alegou o Contribuinte.
Outras considerações foram feitas pela Autoridade Fiscal, sob o ângulo contábil,
fiscal e societário, concluindo que em todas elas o Contribuinte não poderia ter feito as exclusões
do Lucro Líquido para o cálculo das bases de cálculo dos tributos lançados. Como conseqüência,
foram lançados, para os anos fiscalizados, o IRPJ, a CSLL, as Multas Isoladas do IRPJ e da
CSLL (e acréscimos legais).
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O item 3.3 do Termo de Verificação Fiscal descreve os fatos apurados no
procedimento fiscal que resultaram no lançamento de ofício da multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no art. 8°-A, inciso II do Decreto 1.598 de 26/12/1977, incluído pela
Lei 12.973/2014.
No presente caso, considerando a obrigatoriedade do sujeito passivo de entregar a
ECF, com base no art. 16 da Lei 9.779/1999, c/c art. 113, §§ 2° e 3° do CTN, Decreto n° 6.022
de 22/01/2007 e no art. 1° da Instrução Normativa RFB n° 1.422 de 19/12/2013, e considerando
a obrigatoriedade de informar na ECF todas as operações que influenciem a composição da base
de cálculo e o valor devido do IRPJ e da CSLL, com base no art. 2° da Instrução Normativa
citada, o fato de o Bloco “M300” da ECF dos anos-calendário de 2014 a 2016 ter sido entregue
ao SPED com informações inexatas, incompletas ou omitidas, na medida em que o contribuinte
não informou corretamente as exclusões do Lucro Líquido para obtenção do Lucro Real,
concluiu a Autoridade Fiscal ser aplicável aos fatos apurados a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 8°-A, inciso II do Decreto 1.598 de
26/12/1977, incluído pela Lei 12.973/2014.
Segundo o parágrafo 1o do art. 310 da IN RFB 1.700/2017, a ECF é o Livro de
que trata o inciso I do caput do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (LALUR), inclusive na
aplicação das multas previstas nos arts. 311 e 312. A infração é apresentar o livro de que trata o
inciso I do caput do art. 8o do Decreto 1.598/77, na redação dada pela Lei 12.973/2014, qual seja
o e-LALUR, com inexatidões, incorreções ou omissões.
Em 16/03/2017 foi publicada a Instrução Normativa RFB n° 1.700, de
14/03/2017, que prevê no seu art. 312, valor de multa idêntico ao previsto no inciso II do Art. 8°-
A do Decreto-Lei 1.598/77 , incluído pela Lei 12.973/2014. A previsão de redução da multa em
50% se o sujeito passivo corrigir as inexatidões, incorreções ou omissões no prazo fixado em
intimação, também é idêntica entre o inciso III do parágrafo único do Art. 312 da IN RFB
1.700/2017 e o inciso II do parágrafo 3° do Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598/77, incluído pela Lei
12.973/2014.
Portanto, para efeito do valor da multa aplicada, no caso em comento, tanto a
redação do inciso II do Art. 8°-A do Decreto-Lei 1.598/77, incluído pela Lei 12.973/2014,
quanto a redação do art. 312 da IN RFB 1.700/2017, resultam no mesmo valor de multa a ser
aplicada.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

A empresa foi intimada a corrigir os Blocos M300 e M350 das ECF dos anos-
calendário de 2014 a 2016 para retirar os valores de R$ 420.012.930,31 em 2014, de R$
100.528.886,54 em 2015 e de R$ 751.100.567,21 em 2016 das exclusões informadas, os quais
haviam sido excluídos indevidamente do Lucro Líquido. A empresa não retificou as ECF
conforme solicitado nas intimações.
Nas ECF de 2014 a 2016 entregues pelo Contribuinte em 13/03/2019, 27/03/2019
e 31/07/2017, respectivamente, a empresa havia informado indevidamente exclusões do Lucro
Líquido no valor de R$ 420.012.930,31 em 2014, de R$ 100.528.886,54 em 2015 e de R$
751.100.567,21 em 2016. Como a ECF é o LALUR, inclusive para fins de aplicação das multas
por descumprimento de obrigação acessória e considerando que não houve correção das
informações incorretas, a Autoridade Fiscal lançou a multa isolada por descumprimento da
obrigação acessória, conforme previsto no art. 8°-A, inciso II do Decreto 1.598, de 26/12/1 977,
incluído pela Lei 12.973/2014.
À fl. 74, consta tabela com o cálculo da multa aplicada, abaixo reproduzida:

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado dos autos de infração em 29/07/2019, o Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 270 a 313, na qual fez a defesa a seguir sintetizada.
A impugnação apresentada pelo Contribuinte, a exemplo do Termo de Verificação
Fiscal, refere-se às infrações que são objeto do processo no 15504.723987/2019-59, como
também a da Multa objeto deste processo. A seguir, será relatada apenas a parte que se refere à
multa já mencionada.
IV. 4 – Da Impossibilidade da concomitância da multa isolada com a multa
vinculada ao tributo e a multa por descumprimento de obrigação acessória
Neste tópico, a Impugnante defendeu a impossibilidade de cobrança das multas
isoladas sobre o recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL (as quais são julgadas
no processo no 15504.723987/2019-59).
Argumentou que a multa isolada foi instituída para punir os contribuintes que,
tendo optado pelo lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixam de recolher as
estimativas mensais, mas aplicá-la a casos como o presente, em que o Fisco entendeu indevida a
exclusão de determinadas receitas do lucro líquido, seria uma forma de exacerbar a penalidade
sem previsão legal.
Da mesma forma, a multa por descumprimento de obrigação acessória foi criada
objetivando obrigar o contribuinte a prestar todas as informações fiscais e a cumprir todas as
obrigações acessórias inerentes à apuração e informação dos tributos por ele devidos. Porém,
aplicá-la a casos como o presente, em que o Fisco entendeu que o Bloco “M300” da ECF dos
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

anos-calendário de 2014 a 2016 foi entregue ao SPED com informações inexatas, incompletas ou
omitidas, também é, sem dúvida alguma, uma forma de super exacerbar a penalidade sem
previsão legal.
Citou entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no qual há o entendimento
de que a aplicação da multa vinculada (multa de ofício) afasta, pelo princípio da consunção, a
multa isolada.
A multa do inciso I do art. 44 da Lei n 9.430/96 é aplicável nos casos de
“totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.”
A multa do inciso II, entretanto, é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2o
desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.” (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda
não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido.
Os recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano
calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em consequência de, nos casos ali descritos, não haver
nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas “multas isoladas”, portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento mensal
do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo, assim, à cobrança
da multa de forma conjunta.
O mesmo raciocínio aplica-se à exigência da multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista no Art. 8°-A, inciso II do Decreto 1.598 de 26/12/1977, incluído
pela Lei 12.973/2014. A infração que se pretende repreender com a exigência da multa por
descumprimento de obrigação acessória (entrega do Bloco “M300” da ECF dos anos-calendários
de 2014 a 2016 ao SPED com informações inexatas, incompletas ou omitidas) é completamente
abrangida por eventual infração que acarrete o recolhimento a menor dos tributos, e que dê azo,
assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica
do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que lhe é
preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é
aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de menor
gravidade. Esse princípio vem impedir a aplicação cumulativa de multas relacionadas a uma
única obrigação tributária.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa por
descumprimento de obrigação tributária acessória, a multa isolada e a multa de ofício por falta de
recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por falta de antecipação sob a
forma estimada. Cobra-se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.
Citou, por último, a Súmula CARF no 105, cujo conteúdo traz que a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da
Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
DO PEDIDO
Dos argumentos acima resumidos, a Impugnante requereu que fosse julgada
procedente a defesa apresentada, para que fosse integralmente cancelado o Auto de Infração
contra ela lavrado.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. Irresignada, a Recorrente
interpôs recurso voluntário reiterando as mesmas alegações já trazidas em sede de impugação,
inclusive, trazendo um extenso arrazoado sobre as infrações discutidas nos autos do processo no
15504.723987/2019-59.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Conforme relatado, a Impugnação apresentada pelo Contribuinte compreende as
três multas que foram lançadas no encerramento do procedimento fiscal ao qual foi submetido:
multa de ofício de 75% devida a Exclusões Indevidas na Apuração do Lucro Real (Base de
Cálculo da CSLL); Multa Isolada pela Falta de Recolhimento do IRPJ (da CSLL) sobre a Base
de Cálculo Estimada; e a Multa pela Apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com
Informações Inexatas, Incorretas ou Omitidas.
Nos autos do processo administrativo fiscal no 15504.723987/2019-59, esta
mesma Turma de Julgamento, na mesma sessão de julgamento, negou provimento ao recurso
voluntário interposto pela Recorrente.
Contudo, a Recorrente repete, neste processo, as razões de mérito sobre as
infrações e improcedência das multas isolada e de ofício, pontos já julgados nos autos do
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

processo no 15504.723987/2019-59. Dessa forma, entendo que tais razões não devem ser
conhecidas na ocasião do julgamento do presente processo.
Relativamente à multa aplicada pela entrega de ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas, a Recorrente alega, em síntese, a sua inexigibilidade, em face do
princípio da consunção, tendo em vista que já foi punida pela multa de ofício, calculada sobre os
valores de crédito tributário constituídos pelos autos de infração analisados nos autos do
processo no 15504.723987/2019-59.
A multa em questão encontra fundamento de validade no art. 8o-A, II do do
Decreto-Lei no 1.598/1977, que assim dispõe:
Art. 8o-A. O sujeito passivo que deixar de apresentar o livro de que trata o inciso I do
caput do art. 8o, nos prazos fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou que o
apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito às seguintes multas:
(...)
II - 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor omitido, inexato
ou incorreto.

Por sua vez, o § 1o, do art. 310, da IN 1700/2017 estabelece que, para pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real, a ECF é o livro de apuração do lucro real de que
tratam os art. 8o, I e 8o-A, II, ambos do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Art. 310. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá escriturar o Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur), de que trata o inciso I do caput do art. 8o do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, o qual será entregue em meio digital.
§ 1o Para a pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a ECF de que trata a
Instrução Normativa RFB no 1.422, de 2013, é o Lalur de que trata o caput, inclusive na
aplicação das multas previstas nos arts. 311 e 312.

Dessa forma, bem se vê que o fato gerador da multa analisada nos casos do
presente processo administrativo é distinto daquele utilizado pelo legislador para imposição das
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas e lançamento de ofício.
Teleologicamente, as normas que impõe as multas questionadas pela Recorrente
também possuem objetivos distintos. Enquanto a multa de ofício tem a função de proteger o
crédito relativo à obrigação principal, a multa aplicada pela entrega de ECF com informações
inexatas, incorretas ou omitidas, visa garantir o adequado cumprimento de um dever
instrumental indispensável para a operacionalizar a atividade de fiscalização de tributos.
Portanto, não deve prosperar a argumentação da Recorrente no sentido de que pela
entrega de ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas é uma condita meio para a
infração principal. Tratam-se de penalidades com fatos geradores e finalidades distintos e que
podem, portanto, ser aplicadas em situações distintas.
Esta turma, com outra composição, já analisou caso semelhante – no qual se
discutia a concomitância da multa de ofício e multa por falta de apresentação de DCTF - e
entendeu, por maioria de votos, dar o mesmo encaminhamento aqui proposto. Nesse sentido,
veja-se o voto vencedor redigido pelo Conselheiro Carlos André Soares Nogueira e integrante do
Acórdão no 1401-006.192.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

Ainda durante os debates, parte dos conselheiros entendeu ser aplicável ao caso o
princípio da consunção. Tal entendimento vai ao encontro das alegações do
contribuinte, conforme noticiado pelo ilustre conselheiro relator.
Embora essa questão não tenha sido utilizada pelo conselheiro relator como fundamento
para dar suporte à posição adotada no voto vencido, penso ser adequado enfrenta-la
neste voto vencedor para que não haja qualquer lacuna na fundamentação do decisum.
Na peça recursal, o contribuinte defendeu que a falta de apresentação da DCTF seria
uma conduta meio para a infração principal, qual seja, a falta de recolhimento dos
tributos. Desta forma, a multa que puniria a conduta meio deveria ser absorvida pela
multa relativa à conduta fim. (...)
Ora, não há como se confundir a obrigação acessória de apresentar a DCTF com a
obrigação principal de adimplir o crédito tributário devido. Trata-se de duas condutas
distintas, que podem ser omitidas ou adimplidas independentemente uma da outra. Pode
faltar a DCTF e o tributo ser pago. Pode a DCTF ser entregue e o tributo restar
inadimplido. Pode a DCTF ser entregue zerada e os tributos devidos não serem
recolhidos, como no caso do mês de 08/2015.
Tenho que a multa por descumprimento da obrigação acessória tem como objetivo
proteger a atuação da Administração Tributária. Hodiernamente, os tributos
administrados pela RFB são, em geral, sujeitos à sistemática do lançamento por
homologação. Significa, portanto, que os contribuintes devem apurar os tributos
devidos, constituí-los por meio de declarações e recolhê-los antecipadamente, antes de
qualquer procedimento de ofício. Neste contexto, se os contribuintes deixassem de
apresentar suas declarações, todo o sistema tributário atual ruiria.
Não é por outra razão que o legislador previu que a multa pela omissão na entrega da
DCTF seria devida ainda que os créditos tributários fossem integralmente pagos. A
lógica que subjaz ao texto normativo é que são duas condutas diferentes a serem
observadas pelos contribuintes e que o descumprimento da obrigação acessória dá azo à
aplicação da multa, independentemente da ocorrência da infração à obrigação principal.
Neste diapasão, se o legislador fez a distinção entre as duas condutas e instituiu uma
penalidade própria para cada infração, descabe o julgador administrativo, em razão de
alegação de cunho principiológico, deixar de aplicar a multa prevista na norma legal.
Penso ser esta a inteligência da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, penso que a alegação do contribuinte quanto à aplicação do princípio da
consunção deva ser improvida.

Apesar do precedente colacionado acima não tratar especificamente da multa pela
entrega de ECF com informações inexatas, incorretas ou omitidas, entendo que o seu racional
pode ser adotado no caso em questão, sendo imperiosa a manutenção do auto de infração.
A Recorrente invoca, ainda, a aplicação da Súmula CARF no 105. Ocorre que
embora essa discussão seja pertinente para o julgamento do processo no 15504.723987/2019-59,
o enunciado da referida súmula é absolutamente inaplicável ao caso em questão, no qual não se
discute a concomitância entre a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa
de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.914 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723990/2019-72

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 512
DF CARF MF
Original